Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701828-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA GOMES RIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0708641-18.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. Feito o pedido de concessão de efeito suspensivo, ele foi indeferido pelo juiz João Luís Fischer Dias, para quem havia sido distribuídos os autos (ID 21996422). Após, constatada a prevenção, o processo a mim foi enviado (ID 23545782) para análise do mérito. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção de voto. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator